Tribunal: TJDFT
Processo: 0729674-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/apelante ao pagamento de indenização por reparação por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a cada autor.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, em razão da ausência de comparecimento da parte autora à audiência de conciliação; e (ii) se há cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de oitiva da parte autora, deduzido pela ré/apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação tem penalidade prevista no art. 334, § 8o, do CPC e assim deve ser interpretada restritivamente. Logo, não é motivo hábil para a extinção do feito sem julgamento do mérito, sobretudo quando atua diligentemente nas demais etapas processuais.
4. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide e se revelaria inócua a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da parte autora, não implica malferimento à defesa da parte ré/apelante o indeferimento do meio de prova postulado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.